Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725137-93.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL E DAS TESTEMUNHAS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO CLÍNICO DE EMBRIAGUEZ ELABORADO PELO IML. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depoimento prestado por agente policial que atendeu a ocorrência e realizou a prisão em flagrante do acusado tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostra-se coerente com as declarações prestadas pelas demais testemunhas e harmônico com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. O Código de Trânsito Brasileiro autoriza a verificação do estado de embriaguez mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (art. 306, § 2o). 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição do acusado, se os elementos acostados aos autos, sobretudo a prova oral e o Exame Clínico de Embriaguez confeccionado pelo IML no dia dos fatos, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 4. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é a razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima em abstrato do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável. 7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena acima do mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando. 8. Incabível qualquer modificação em relação à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor se a pena acessória é fixada proporcionalmente à quantidade da pena corporal aplicada, nos termos do caput do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. 9. Apelação criminal conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica e idônea, o que não aconteceu no caso concreto. Pede, assim, seja reconhecida a exasperação excessiva da pena-base do recorrente, ensejando a reforma da decisão impugnada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028